Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. VIABILIDADE. MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação atual do alimentante também deve ser considerada, como bem entendeu o douto Juiz nos fundamentos da sentença, tendo em vista que encontra-se desempregado, portanto, a revisão para adequar o valor à nova realidade do alimentante é medida que se impõe.
2. Apelo não provido.